Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-72.2010.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000211-72.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE ROSEMARI COLUSSI (APELANTE), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (APELANTE), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (APELANTE), JOSIANE ZORDAN BATTISTON - CPF: 050.752.649-05 (ADVOGADO), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM A ANUÊNCIA DE UM DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DE INDISPENSÁVEL PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS DIRETORES NOS ATOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA SOCIEDADE – DESTITUIÇÃO DO SÓCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AMBOS OS ATOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo no contrato social da sociedade empresária previsão expressa no sentido de ser indispensável a participação conjunta dos sócios diretores nos atos que impliquem em alienação de imóveis de titularidade da sociedade, deve ser declarada nula a venda de imóvel realizada sem a participação de um dos sócios administradores. 2. As modificações do contrato social que tenham por objeto as matérias indicadas no art. 997 do Código Civil dependem, nos termos do art. 999 do mesmo diploma legal, do consentimento de todos os sócios, sendo, portanto, nulo o ato jurídico que implique em alteração do contrato social e destituição de um dos sócios do cargo de administrador, sem a participação de todos os sócios ou prévia notificação do administrador destituído. 3. Deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da prática dos atos anulados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000211-72.2010.8.11.0044 – CLASSE 198 – CNJ – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI, VANESSA COLUSSI BIDEL e CAROLINA COLUSSI BIDEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos
” (Número Único 211-72.2010.811.0044 – Proc. no 243/2010 – Código 27221), ajuizada contra as apelantes e também contra PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA. - ME e AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA. pelo apelado

OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“declarar nulo o contrato de compromisso particular de compra e venda de imóvel firmado entre a Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda e a Agropecuária Grande Norte Ltda (fls. 51/53), bem como, a 3.a alteração contratual do contrato social da empresa Paranapec, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul”
determinando, por consequência,
“o restabelecimento da propriedade do imóvel descrito na matrícula n.o 4.040, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT para Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda.”
. A r. sentença ainda condenou os requeridos ao pagamento das perdas e danos materiais sofridos pelo autor, em valor a ser apurado mediante liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, diante da sucumbência mínima da parte autora, suspendendo a exigibilidade em relação às rés Rosimari, Vanessa e Carolina, por serem as mesmas beneficiárias da assistência judiciária gratuita (cf. fls. 434/444vo e fls. 455).

Os apelantes alegam que, não obstante tenha o Juízo
a quo
entendido que a escritura pública de compra e venda do imóvel se tratava de ato inexistente, por ausência de elementos constitutivos do negócio jurídico, quais sejam, agente emissor da vontade e a própria manifestação da vontade, deixou
“de levar em consideração que no próprio Contrato Social Constitutivo há previsão em sua cláusula 7.1, que as deliberações que contarem com a aprovação da maioria do capital social, serão válidas e terão seus efeitos jurídicos”
, e que, portanto, sendo ínfima a participação do autor/apelado na sociedade, já que detentor de somente 0,03% das cotas sociais, a sua ausência na transação envolvendo a venda do imóvel não deve ser causa de nulidade do negócio jurídico, além do que a venda reflete o interesse comum da sociedade e a situação descrita está prevista no art. 1.015 do Código Civil, mesmo porque não constitui objeto social da empresa Paranapec a oneração ou venda de bens imóveis.

No que se refere às perdas e danos, alegam que o pedido inicial do autor/apelado se restringiu à alegação de que, caso não fosse declarada nula a alienação do imóvel, ele teria direito à percepção do percentual da venda correspondente à sua participação na empresa, nada aduzindo quanto à privação de obtenção de lucros inerentes ao aproveitamento do imóvel, fundamento utilizado na sentença para a procedência do pedido, sendo, pois,
ultra petita
a sentença nesse ponto.

Além disso, afirmam que o Juízo singular ignorou o fato de que em 18/11/1999 os apelantes efetuaram o pagamento de dívida do apelado nos autos da ação de execução contra ele movida por terceiro, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Santo Ângelo/RS, no valor de R$ 90.000,00, valor este muito superior ao seu percentual das cotas sociais, que convertido em reais perfazia R$ 189,00 à época da transação, não havendo, pois, pendência de débito entre as partes.

Aduzem, por fim, que, ao contrário do que constou da sentença, não há obrigatoriedade de convocação de assembleia para alteração contratual que implique em retirada de sócio administrador da sociedade, sendo plenamente possível a sua destituição pelos demais sócios, que no caso detinham 99,978% de representação do capital social, nos termos da cláusula 7.1 do Contrato Social e do art. 1.063, § 1o, do Código Civil, cujo teor foi ignorado pela sentença apelada, mesmo porque se tratava de sociedade que à época contava com apenas 4 sócios.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença apelada, seja o pedido inicial julgado improcedente (cf. fls. 459/473).

O apelado ofertou
contrarrazões às fls. 476/478, refutando os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a ação alegando que, em 22/06/1990, ele, sua ex-esposa Rosemari Colussi e suas duas filhas menores, Vanessa e Carolina Colussi Bidel, constituíram a empresa Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda., estabelecendo no contrato social que
“
a sociedade
(seria)
administrada, indeterminadamente, pelos cotistas Oswaldo Henrique Pinto Bidel e Rosemari Colussi Bidel, ambos sob a designação de diretores, aos quais
(competiam)
, com amplos e gerais poderes, agindo isoladamente, a prática de todos os atos de administração e representação, por mais especiais que sejam
”
(cf. cláusula 3 – fls. 30/31).

O contrato social ressalvava, todavia, que seria
“
indispensável a participação conjunta dos Diretores nos atos relativos à contratação de financiamentos em que
(fosse)
necessária garantia hipotecária de imóveis de titularidade da sociedade, bem como na alienação, a qualquer título, e na aquisição de imóveis
”
(cf. cláusula 3.2 – fls. 31).

Quanto à cessão das cotas sociais, as cláusulas 5.1 e 5.2 estabeleciam, respectivamente, que eram
“
livres entre os cotistas as cessões de participações societárias e direitos às mesmas inerentes
”
, e que
“
os cotistas
(teriam)
direito de preferência para aquisição de cotas de capital e subscrição de aumentos de capital sempre da proporção de suas participações
”
(cf. fls. 31/32).

A primeira alteração contratual, ocorrida em 29/07/1990, foi apenas para aumentar o capital social de Cr$ 10.000,00 para Cr$ 18.618.778,00 e para admitir o ingresso dos cotistas Elio Catelli e Euvanildo Luiz Ravasio, com nova distribuição das cotas do capital social, e a segunda, ocorrida uma semana depois, em 06/08/1990, admitiu a cessão total das cotas dos dois sócios recém-admitidos para as filhas Vanessa e Carolina Colussi Bidel, cuja representação caberia conjuntamente aos genitores Oswaldo e Rosemari.

O autor relata que em 1998 se separou de Rosemari e passou a residir na cidade de Paranatinga/MT,
“onde administrava o imóvel (fazenda) que compunha o patrimônio da empresa”
, mas logo perdeu
“o contato afetivo com as filhas”
, e logo depois também adoeceu.

Aduz que, justamente nessa época, em 22/06/1999, suas filhas e sua ex-esposa outorgaram procuração pública ao advogado Hamilton Garcia Sant’Anna,
“com poderes especiais limitados para vender ou ceder todas as COTAS SOCIAIS que as outorgantes possuíam na firma PARANAPEC”
(sic – cf. fls. 13); fazendo uso dessa procuração, em 16/12/1999, o advogado vendeu para a Agropecuária Grande Norte Ltda. a Fazenda Rio Alegre, que compunha o patrimônio da empresa Paranatec.

Em 23/03/2000, Rosemari, Vanessa e Carolina, que representavam, em conjunto, 99,978% do capital social, resolveram, por maioria, realizar a 3a alteração do contrato social da empresa, para
“atualizar o valor do capital social, adequando-o ao padrão monetário nacional vigente”
;
“alterar as cláusulas de Administração e Gerência”
e
“consolidar o referido Contrato Social que passa a ter em seu todo nova redação”
(cf. fls. 44/49).

Conforme visto, o autor/apelado ajuizou a ação pretendendo a declaração judicial da nulidade dos atos jurídicos praticados à sua revelia pela sua ex-esposa e filhas, quais sejam, a venda do único imóvel da Paranapec (Fazenda Rio Alegre, matriculado sob o no 258 no SRI de Chapada dos Guimarães/MT) em 16/12/1999, e a alteração do quadro societário da empresa, realizada em 23/03/2000, e que extirpou seus poderes de administração e praticamente o alijou da sociedade.

Tanto é verdade que ele pede a declaração de
“nulidade do contrato de compra e venda da fazenda Rio Alegre”
; a declaração de
“nulidade da 3a alteração contratual do contrato social da empresa Paranapec”
, e o
“ressarcimento pelas perdas e danos a serem apuradas”
(cf. fls. 22).

A linha cronológica dos fatos mostra que a venda da Fazenda Rio Alegre ocorreu após a outorga da procuração para Hamilton, ou seja, quando esse advogado já tinha poderes para livremente dispor das cotas sociais pertencentes a Rosemari, Vanessa e Carolina, podendo vender referidas cotas para quem quisesse, pelo preço que bem entendesse, inclusive para si mesmo.

Imaginemos, portanto, que Hamilton “comprasse” todas as cotas pertencentes às três outorgantes e, assim, passasse a ser sócio majoritário da Paranapec.

Pois bem. Como se trata de evento ocorrido antes da 3a alteração contratual, cuja nulidade se discutirá adiante, Oswaldo ainda era um dos sócios-diretores da empresa, e nessa condição ele deveria, em conjunto com os demais diretores, autorizar a alienação do imóvel, nos termos da cláusula 3.2 do contrato social, esta que não sofrera, até aquele momento, nenhuma modificação e, portanto, ainda dispunha que era
“
indispensável a participação conjunta dos Diretores nos atos relativos à contratação de financiamentos em que seja necessária garantia hipotecária de imóveis de titularidade da sociedade, bem como na alienação, a qualquer título, e na aquisição de imóveis
”
(cf. cláusula 3.2 – fls. 31).

Assim, ainda que Hamilton tivesse adquirido todas as cotas das três outorgantes, não teria poderes para, individualmente, alienar a Fazenda; como o contrato social dispunha que Oswaldo deveria, obrigatoriamente, figurar no contrato de compra e venda, mas como ele não figurou, trata-se de negócio jurídico viciado por nulidade absoluta, porquanto realizado ao arrepio da lei (CC, art. 166, IV) e do Estatuto Social.

Os apelantes insistem em que era desnecessária a anuência do autor/apelado para a efetivação do negócio, porque ele detinha apenas 0,03% das cotas da sociedade, e porque tanto a cláusula 7.1 do contrato social da empresa, como o art. 1.015 do Código Civil, autorizariam a venda do imóvel que constituía o patrimônio da sociedade por decisão da maioria dos sócios.

A cláusula 7.1 do contrato social de constituição da empresa dispõe que:

“7.1 – Serão válidas e produzirão os válidos e jurídicos efeitos as deliberações que contarem com a aprovação da maioria do capital social, previstas ou não no presente contrato social, inclusive aquelas que necessitem de alteração contratual.”
(cf. fls. 33).

Contudo, referida cláusula tem aplicação apenas quando não contrariar as disposições anteriores do contrato social, não se sobrepondo à cláusula 3.2 anteriormente mencionada, que, como já destacado, expressamente dispõe que
“será
indispensável a participação conjunta dos Diretores nos atos relativos à contratação de financiamentos em que seja necessária garantia hipotecária de imóveis de titularidade da sociedade,
bem como na alienação, a qualquer título, e na aquisição de imóveis
”
(
grifei
- cf. fls. 31), e como o autor/apelado ainda era um dos sócios-diretores da empresa, ele deveria, em conjunto com os demais diretores, autorizar a alienação do imóvel.

Por outro lado, havendo cláusula específica tratando da hipótese de alienação de imóveis pertencentes à sociedade, não tem aplicação o disposto na parte final do
caput
do art. 1.015 do Código Civil, invocado pelos apelantes (
“
Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir
”
).

Assim, não tendo o autor/apelado anuído com a venda do imóvel descrito, e não tendo o advogado Hamilton poderes de representação para realizar o ato em seu nome, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade da venda da Fazenda Rio Alegre.

Quanto à 3a alteração contratual da sociedade empresária, observa-se que a mesma foi feita por decisão de Rosemari, Vanessa e Carolina logo após a venda do imóvel, e elas praticaram o ato dizendo expressamente que entendiam ser possível a realização daquela alteração por maioria. Consta da própria alteração contratual que elas, que na época representavam, em conjunto 99,978% do capital social, resolviam, por maioria, realizar a 3a alteração do contrato social da empresa, para “
atualizar o valor do capital social, adequando-o ao padrão monetário nacional vigente
”, “
alterar as cláusulas de administração e gerência
” e “
consolidar o referido contrato social que passa a ter em seu todo nova redação
” (cf. fls. 45/49).

Ora, o art. 997, VI, do Código Civil, estabelece que
“a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará,
(entre outros aspectos),
as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições”
.

Por sua vez, o art. 999 do mesmo diploma legal, dispõe expressamente que
“as modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada no art. 997
(daquele código)
, dependem do consentimento de
todos os sócios
”
; trata-se, mais uma vez, de ato jurídico viciado por nulidade absoluta, porque não se revestiu da forma prescrita em lei (CC, art. 166, IV), e pelo mesmo motivo: naquele ato jurídico não figurou Oswaldo Pinto Bidel.

Mais uma vez, as disposições da cláusula 7.1 do contrato social e do §1o do art. 1.063 do Código Civil, invocadas pelos apelantes, não se aplicam ao caso, mesmo porque a alteração contratual não tratou apenas de destituição do autor/apelado do cargo de administrador, tratando de outras questões e inclusive dando nova redação a todo o contrato social (cláusula primeira – cf. fls. 45), além do que não consta que o administrador destituído tenha sido notificado para tratar da matéria.

Assim, ambos os atos jurídicos são nulos de pleno direito, pelo que a sentença apelada deve ser mantida.

No que se refere às perdas e danos, conquanto os apelantes afirmem que a sentença é
ultra petita
, ao argumento de que
o pedido inicial do autor/apelado se restringiu à alegação de que, caso não fosse declarada nula a alienação do imóvel, ele teria direito à percepção do percentual da venda correspondente à sua participação na empresa, não é isso o que se verifica da petição inicial, em que o autor, a respeito dos danos materiais, pede o seu ressarcimento em fase de liquidação de sentença afirmando que
“os requeridos, agindo de maneira totalmente contrária à lei, prejudicaram o requerente de todas as formas possíveis, venderam o imóvel sem lhe oportunizar o direito de preferência, arrancaram-lhe a função gerencial, sem lhe repassar nenhuma contraprestação por qualquer destas transações, causando prejuízo de enorme monta”
, não se tratando, pois, de sentença
ultra petita
como alegado pelos apelantes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em relação aos réus/apelantes, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelos apelantes, observada a mesma regra, eis que estendo a este recurso o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância (cf. fls. 443vo/444).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020